Tribunal: TJES
Processo: 5011446-40.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011446-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JEFERSON PEREIRA RUFINO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento exercida por Jeferson Pereira Fufino em face de Telefonica Brasil S/A, embasada em defeito na prestação de serviços. Requer o cancelamento do contrato de prestação de serviços, a restituição dos valores pagos indevidamente em razão da ausência de prestação de serviços, além de indenização por danos morais. Colaciona documentos e números de protocolos.

Em sua defesa, a demandada suscitou preliminares de incompetência do Juízo e Inépcia da Petição Inicial e, no mérito, negou a falha na prestação do serviço, expondo que não consta dos autos comprovação mínima dos fatos alegados pelo autor como constitutivo do seu direito, salientando que os serviços estão regularmente habilitados e o contrato ativo. Pugna pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença foi julgadoprocedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, consubstanciado no art. 6º da Lei nº 9.099/1995, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, e por via de consequência: 1) CANCELO o contrato de prestação de serviços enfocado nos autos (contrato nº 1341736107), sem qualquer ônus para o requerente, bem como, todo e qualquer débito dele decorrente, ficando a requerida obstada de realizar cobranças referente ao aludido contrato ou mesmo de promover à negativação do nome da parte autora, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno; 2) CONDENAR a demandada na restituição dos valores relativos às faturas de prestação de serviços, que alcança o importe de R$1.269,99 (um mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), valores que deverão ser atualizados monetariamente a partir do adimplemento de cada fatura e acrescida de juros legais a partir da citação até o efetivo pagamento; sem prejuízo da restituição de eventuais faturas adimplidas no curso da lide; 3) CONDENO a concessionária requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Os valores deverão ser atualizados de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES[1].
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Depreende-se dos autos que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus, eis que não obteve êxito em comprovar a regular a prestação dos serviços. Sendo que, bastava para tanto, carrear aos autos histórico de utilização dos serviços, como por exemplo, colacionar aos autos faturas detalhadas de utilização das linhas móveis e histórico de navegação (dados móveis). A toda evidência, essas informações são acessíveis pela concessionária de serviços públicos, que a toda evidência, detém meios tecnológicos para tanto. Em outras palavras, embora a recorrente tenha sustentado a regularidade na prestação dos serviços, nada, absolutamente nada, trouxe aos autos a comprovar a alegação (art. 373, II do CPC).

Ademais, insta ressaltar que, a partir do momento que a prestadora de serviços opta pelo atendimento via teleatendimento e, via de regra, informa ao consumidor de sua gravação e número de protocolo de atendimento, por certo, assume o ônus de sua exibição, prova do seu fiel cumprimento e inexistência do defeito da prestação do serviço (art. 14, § 3º, inc. I, da Lei nº 8.078/1990). Importante frisar que não há se permitir seja imposto ao consumidor os efeitos negativos advindos de falhas na prestação dos serviços pela empresa requerida, transferindo os riscos da atividade econômica à parte mais fraca da cadeia.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)